Tribunal: TJBA
Processo: 8047569-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8047569-69.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ITANA DE JESUS LOPES DA GUIA Advogado(s): ADERBAL DA CUNHA GONCALVES NETO AGRAVADO: ROVERSON RAIMUNDO DE BARROS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DAS SUCESSÕES, DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO TESTAMENTÁRIO. DETERMINAÇÃO DE HABILITAÇÃO DE SUCESSORES DE TERCEIRO. TESTEMUNHA DO TESTAMENTO. IMPEDIMENTO LEGAL À SUCESSÃO. AUSÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL. PROVA DOCUMENTAL CONTRADITÓRIA A REGISTRO ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ITANA DE JESUS LOPES DA GUIA contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Sucessões, Órfãos e Interditos da Comarca de Salvador, que determinou à inventariante a identificação e qualificação dos sucessores de Wilson Gomes de Souza Silva, com base em informação constante da SUPREV, que o indicava como "companheiro" do de cujus. A agravante alega: (a) impedimento legal, pois o referido Sr. atuou como testemunha do testamento; (b) inexistência de união estável, diante do casamento vigente até seu óbito; e (c) inadequação da investigação no processo de inventário, por envolver questão de alta indagação. Foi deferido efeito suspensivo, e não houve manifestação da parte agravada nem intervenção do Ministério Público. II. Questão em discussão Discute-se a legalidade e adequação da determinação judicial de habilitação de sucessores de pessoa que atuou como testemunha no testamento do de cujus, e que mantinha vínculo matrimonial com terceira pessoa até seu falecimento, à luz das regras de capacidade sucessória e da limitação do procedimento de inventário. III. Razões de decidir É cabível o Agravo de Instrumento com base na tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ), dada a imposição de ônus processual imediato e risco de ineficácia futura. O Sr. Wilson Gomes de Souza Silva foi testemunha do testamento público lavrado pelo de cujus, situação que atrai a incidência do art. 1.801, II, do Código Civil, que o impede de figurar como herdeiro ou legatário. A certidão de casamento e de óbito juntadas aos autos comprovam que o referido Sr. permaneceu casado até o óbito, inexistindo elementos que indiquem separação de fato ou judicial, inviabilizando o reconhecimento de união estável concomitante, nos termos do art. 1.723, §1º, do Código Civil e da tese firmada no Tema 529 do STF. A inscrição como dependente na SUPREV tem natureza administrativa e não prevalece sobre as certidões públicas que comprovam vínculo matrimonial. A exigência judicial de investigação sobre eventual união estável com base em indícios administrativos constitui questão de alta indagação, o que não se compatibiliza com o rito do inventário, conforme o art. 612 do CPC. Eventual direito sucessório dos herdeiros do Sr. Wilson dependeria de prévio reconhecimento judicial da união estável, por ação própria. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e afastar a obrigação da inventariante de identificar ou qualificar os sucessores de Wilson Gomes de Souza Silva, autorizando o prosseguimento do inventário com base na documentação existente. Tese de julgamento: 1. “É vedada a habilitação de herdeiros de pessoa que figura como testemunha em testamento válido, por impedimento legal previsto no art. 1.801, II, do Código Civil.” 2. “Não se reconhece união estável concomitante a casamento civil válido, salvo prova inequívoca de separação de fato ou judicial.” 3. “A discussão sobre vínculo afetivo de terceiro com o de cujus, baseada apenas em indício administrativo, configura questão de alta indagação, que deve ser resolvida em ação própria, não no âmbito do inventário.” Dispositivos legais relevantes citados: CC, arts. 1.801, II; 1.723, §1º; CPC, art. 612 Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988; STF, Tema 529 (RE 1.045.273) Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO de nº 8047569-69.2025.8.05.0000, de Salvador, em que figuram como partes as acima nominadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, confirmando a liminar anteriormente deferida, para reformar a decisão agravada e dispensar a Inventariante da obrigação de identificar, qualificar ou citar os sucessores do Sr. Wilson Gomes de Souza Silva, determinando o regular prosseguimento do feito com base na prova documental e testamentária já produzida, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala de sessões, data lançada no sistema. Presidente MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora Procurador(a) de Justiça